Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-40.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante o anteriormente assinalado, formulara a apelante pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Defronte dessa realidade, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça1, pois não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com o benefício vindicado. Acudindo ao chamamento, a apelante limitara-se a aduzir que se encontra em estado de hipossuficiência, colacionando aos autos apenas um extrato pertinente a conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Banco Bradesco S.A.2, que reputara apto a supedanear aludida alegação. A despeito do asseverado pela apelante, diante dessa realidade, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara minimamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, embora tenha apresentado extrato de conta bancária aparentemente sem movimentação, essa documentação, por si só, é incapaz de atestar a alegação de miserabilidade alinhavada, inviabilizando que seja tratada como juridicamente pobre. Ora, não tendo a postulação em tela sido arrimada com balancetes atualizados de modo a viabilizar o cotejo entre receitas e despesas, inviável aferir a real possibilidade de suportar as despesas processuais. Ademais, conforme já pontuado, como pessoa jurídica volvida ao lucro, como cediço, somente pode ser beneficiada com a gratuidade judiciária se evidenciar que efetivamente não está provida de recursos e condições para suportar os custos processuais, o que não ocorrera no caso. Destarte, abroquelado nos argumentos alinhados, indeferindo a gratuidade que postulara, assinalo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o preparo do apelo que interpusera (CPC, art. 101, § 1o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 57092088 2 Id Num. 58023176